Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718452-82.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS APELADO: FISIOEMOV CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MOVIMENTO LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Led Águas Claras contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por Fisioemov Clínica de Fisioterapia do Movimento Ltda. contra ele. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual preclusão em razão de ter interposto duas (2) apelações contra a mesma sentença. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 70027893 e 70027896). Ressalto que o prazo concedido para o apelante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator